Tribunal: CARF
Processo: 10715.001580/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.001580/2010-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.366 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TRANSPORTES CARVALHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
analise a documentação acostada à Impugnação, em especial as cópias das DTA juntadas aos
autos pelo interessado, e, em confronto com as informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, informe data/hora de chegada do veículo ao recinto alfandegado de destino e
data/hora fixada para a conclusão do trânsito aduaneiro concedido, verificando a ocorrência da
infração tipificada na autuação para cada uma das Declarações de Trânsito Aduaneiro (DTA)
relacionadas no Auto de Infração, manifestando-se, ao fim, em relatório conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a questionamento do sujeito passivo quanto ao
lançamento para a aplicação de multa de R$ 500,00 por dia de atraso ou fração, pela conclusão
do regime de trânsito aduaneiro fora do prazo fixado pela autoridade aduaneira, penalidade
prevista no art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original).
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar por
descumprimento do Termo de Responsabilidade de Trânsito Aduaneiro no montante de
R$ 13.500,00 (fl.02).
No presente caso, a Fiscalização constatou a chegada da mercadoria, objeto das DTAs,
fora do prazo ao local de destino em trânsito aduaneiro simplificado, conforme
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001580/2010-30
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

comprovado nos autos do processo n° 10715.004326/2009-50. Referido fato acarretou a
aplicação da multa prevista no artigo 728, Inciso VIII, letra "c" do Regulamento
Aduaneiro, Decreto 6759/2009 e da multa isolada, não vinculada ao I.I. e não passível
de redução.
Intimada do Auto de Infração em 30/04/2010 (fl.14), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 17/05/2010 , juntados às fls. 16 e seguintes, alegando em
síntese:

Na maioria do relatório VSa., pode examinar que o nosso veículo é registrado
na sua procedência de partida um dia e a data de chegada registrado é somente para
o outro dia, o que não obedece a Legislação de Regime de DTA, ao qual cumprimos
com todo rigor em nossos transportes;

Mais uma vez solicitamos VSa., uma análise mais detalhada de nossa
operação neste auto de infração nos comprometendo estarmos a inteiro dispor de
VSa., para quaisquer tipo de esclarecimento que se fizerem necessários”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/
São Paulo) considerou improcedente a Impugnação, em decisão formalizada no Acórdão 16-
83.810 - 17a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 060 a 064)1, por meio do qual o colegiado entendeu
que não haveria nos autos comprovação de que os prazos teriam sido cumpridos e que as cópias
das declarações de trânsito apresentadas apenas reforçam os fatos apurados pela fiscalização
aduaneira, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2010
TRIBUTOS. MULTA. TRÂNSITO NÃO CONCLUÍDO.
A chegada da mercadoria, objeto das DTAs, fora do prazo ao local de destino em
trânsito aduaneiro simplificado, acarreta a aplicação de multa prevista no artigo 728,
Inciso VIII, letra "c" do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 29/08/2018 pelo recebimento da
Intimação no 1171/2018, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional
do Galeão - RJ, como se constata a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 093), e não
conformada com o deslinde do litígio após o transcurso do julgamento de primeira instância, a
recorrente ingressou em 13/09/2018 com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 070 a 090),
conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls. 068). Em seu Recurso, a recorrente alega, em
essência, que:
i.
não há tipicidade em seu comportamento que estabeleça azo à lavratura do
Auto de Infração, visto que em nada é devedora, pois, quando no momento
da chegada das carretas ao recinto, não havia funcionários do depositário
para efetuar a descarga, conforme teria demonstrado às fls. 035, tendo

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

apresentado ainda apresentadas cópias das DTA discriminando os dados
de procedência bem como do destino com os respectivos horários;
ii.
em sua ânsia em arrecadar teria a fiscalização deixado de lado
formalidades imprescindíveis, eivando a autuação em de nulidade
insanável, pois no corpo do Auto de Infração teria de constar, por
exigência legal, a descrição do fato punível faltando elementos
comprobatórios daquilo que se encontra supostamente materializado na
peça impositiva; e
iii.
o Estado moderno tem a arrecadação como fonte básica de sobrevivência,
mas “tal poder não pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja,
é vedado ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida, sob pena, de
ferir-se o Princípio da Legalidade, conquista do Estado de Direito,
dispositivo contemplado em nossa Carta Magna”.
Tomando essas razões, a transportadora “espera confiante que V. Exa., imbuído
de um sentimento de Justiça, venha aceitar in totum o conteúdo do presente recurso, de forma a
recebê-lo e processá-lo, encaminhando-o para o competente julgamento na instância ad quem,
colimando, ao final, restar anulada a decisão apontada, ora recorrida recebendo-o julgando-se
insubsistente a autuação e, após o cancelamento auto, seja arquivado o processo administrativo
em questão. Caso seja determinada a diligência pericial, após a realização da mesma,
demonstrada a lisura do procedimento da Recorrente, requer, uma vez mais o cancelamento do
presente auto e o arquivamento do procedimento administrativo”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição de preliminar de nulidade, a qual se analisa previamente à análise do
mérito da lide.
Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 500,00 por dia ou
fração, em decorrência da constatação de descumprimento dos prazos fixados para a conclusão
da operação de trânsito aduaneiro simplificado.
A recorrente inicialmente aponta suposta nulidade do Auto de Infração por vício
formal e cerceamento do direito de defesa. Trata-se de pedido inédito no curso do presente
processo, posto que não foi suscitado na Impugnação, por conseguinte, também não foi objeto de
apreciação da primeira instância de julgamento.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972,
bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil, não se
pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado. Não se observou na Impugnação qualquer
contestação em relação à ocorrência de prescrição.
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal. Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, passo a análise
da questão apresentada.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são declaradas com
vistas a expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados com vícios formais, ou
seja, com ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua validade, ou com
preterição do direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no
exercício de seu direito de defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

A autuação decorreu da constatação de conclusão da operação de trânsito
aduaneiro fora do prazo fixado pela autoridade competente, prática legalmente tipificada como
infração à legislação no art. 107, inciso VIII, alínea "c", do Decreto-Lei no 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/033, c/c art. 281, inciso II, do Decreto no 4.543/024.
A descrição dos fatos se deu de maneira clara e o enquadramento legal associado
à prática também foi devidamente informado. A recorrente tem exercido com plenitude o seu
direito de defesa desde a impugnação, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com
clareza a motivação que ensejou a aplicação da penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 13.500,00, relativamente à aplicação, como visto, de penalidade pecuniária em
valor de R$ 500,00 por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, tenha chegado a seu destino, sem motivo justificado, fora do prazo estabelecido pela
fiscalização aduaneira.
A conclusão das operações de trânsito aduaneiro que ensejaram a ação fiscal
decorrem do descumprimento de prazo fixado para a conclusão da operação relativamente à 22
DTA, que teriam seus veículos chegado ao recinto aduaneiro de destino, nos dias 03/03/2009,
04/03/2009, 05/03/2009, 06/03/2009, 10/03/2009 e 05/06/2009, fora do prazo estabelecido pela
fiscalização para a rota.
A aplicação do regime de trânsito aduaneiro, bem como as obrigações a serem
cumpridas pelo beneficiário do regime, encontrava-se estabelecidas nos arts. 267 a 305 do então
vigente Decreto no 4.543/2002, e disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio da
Instrução Normativa SRF no 248/2002.
Ressalte-se inicialmente que o regime de trânsito aduaneiro permite o transporte
de mercadoria de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de
tributos. Dessa forma, permite, por exemplo, que mercadoria descarregada de veículo procedente

3 Decreto no 4.543/2002
“Art. 281. Ao conceder o regime, a autoridade aduaneira sob cuja jurisdição se encontrar a mercadoria a ser
transportada:
I - estabelecerá a rota a ser cumprida;
II - fixará os prazos para execução da operação e para comprovação da chegada da mercadoria ao destino; e
III - adotará as cautelas julgadas necessárias à segurança fiscal.
§ 1° Mesmo havendo rota legal preestabelecida, poderá ser aceita rota alternativa proposta por beneficiário.
§ 2° O trânsito por via rodoviária será feito preferencialmente pelas vias principais, onde houver melhores condições
de segurança e policiamento, utilizando-se, sempre que possível, o percurso mais direto.”
4 Decreto-Lei no 37/66
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais):
(...)
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino fora do
prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(...)”
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

do exterior em determinado local seja transportada, sob controle aduaneiro, até outro local ou
recinto alfandegado onde será submetida a despacho de importação ou qualquer outro tratamento
aduaneiro, em observância a todas as normas que regem a importação regular.
Para mitigar a possibilidade de desvios ou do ingresso da mercadoria sem o
recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação ou sem a observância de outros
controles, como aqueles associados aos controles administrativos a cargo de outros órgãos,
fitossanitários ou zoosanitários, a autoridade responsável pelo controle do regime de trânsito
aduaneiro pode, ao concedê-lo, estabelecer a rota a ser cumprida, fixar os prazos para execução
da operação e para comprovação da chegada da mercadoria ao destino e adotar outras cautelas
julgadas necessárias à segurança fiscal.
Se no curso da operação de trânsito aduaneiro ocorrer qualquer situação que possa
ensejar a interrupção da operação ou o descumprimento das condições estabelecidas, como
defeito no veículo que possa dar ensejo a sua chegada fora do prazo fixado, violação de
dispositivos de segurança, de unidade de carga ou do próprio veículo, ou extravio parcial ou total
da carga, também é de responsabilidade do beneficiário, nos termos das normas que disciplinam
o regime, comunicar o ocorrido à unidade da RFB de jurisdição.
Nesse sentido, o descumprimento dessas medidas fragiliza o controle aduaneiro e
a segurança fiscal da operação, sujeitando o beneficiário do regime, no caso o transportador, às
infrações previstas na legislação aduaneira. Ora, é dever do interveniente do comércio exterior
adimplir as obrigações acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação
aduaneira, e fazê-lo na forma e no prazo estipulados. Sua inobservância, como demonstrado,
pode ensejar burla ao controle aduaneiro, razão pela qual passível da penalidade pecuniária
aplicada.
No caso dos autos, a recorrente vem se insurgindo contra a autuação, desde a
Impugnação, com os argumentos de que tem cumprido a legislação atinente ao regime de trânsito
aduaneiro e que, relativamente às DTA relacionadas no Auto de Infração, “no momento da
chegada das nossas carretas no recinto, não havia funcionário da Dufry para efetuar a presença
de carga”.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao se debruçar sobre os elementos
constantes dos autos, entendeu que a transportadora não cumpriu os prazos estabelecidos nas
DTA e que não haveria nos autos qualquer prova de que os estes teriam sido cumpridos, pois as
cópias das declarações apresentadas apenas reforçariam os fatos apurados, como se extrai do
voto condutor do decisum fls. 62 e ss. – grifos nossos):
“A interessada insurge contra a presente autuação com o argumento de que o veículo é
registrado na sua procedência de partida um dia e a data de chegada registrado é
somente para o outro dia, o que não obedece a Legislação de Regime de DTA, ao qual
cumprimos com todo rigor em nossos transportes. Explica que no momento da chegada
das nossas carretas no recinto, não havia funcionário da Dufry para efetuar a presença
de carga (fl.35). Ademais, apresentou cópias das DTA discriminando os dados de
procedência bem como do destino com os respectivos horários.
O que está comprovado é que a interessada não cumpriu os prazos estabelecidos nas
DTA. Não há nos autos qualquer prova de que os prazos foram cumpridos, pois as
cópias das Declarações apresentadas apenas reforçam os fatos ora apurados.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

Como bem explicitado no art.339 do RA, o transportador que não apresentar a
mercadoria no local de destino, na forma e no prazo, ficará sujeito ao cumprimento das
obrigações assumidas no termo de responsabilidade, sem prejuízo das penalidades
cabíveis ”.
Confrontando o alegado com o que consta dos autos, vê-se que as infrações teriam
ocorrido relativamente a 22 DTA, com veículos transportadores que teriam chegado ao recinto
aduaneiro de destino nos dias 03/03/2009, 04/03/2009, 05/03/2009, 06/03/2009, 10/03/2009 e
05/06/2009 em horários tão distintos. No meu sentir, difícil crer que em todos esses dias e para
todas essas declarações de trânsito não havia funcionário do depositário para atestar a presença
da carga. Também não apresentou a recorrente, como assevera a DRJ/São Paulo, qualquer
comprovação do motivo justificado, passível de afastar a aplicação da sanção.
Por outro lado, vejo que o Auto de Infração se reporta a outro processo
administrativo, do qual constariam os dados que levaram a fiscalização aduaneira à sua lavratura,
tendo sido relacionadas somente as DTA e a quantidade de dias ou fração que extrapolaram o
prazo estabelecido (fls. 004 e ss.):
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, foram apuradas infrações abaixo descritas, aos dispositivos legais
mencionados.
Comprovação, fora do prazo, da chegada da mercadoria objeto das DTAs abaixo
relacionadas, ao local de destino em trânsito aduaneiro simplificado conforme
comprovado nos autos do processo n° 10715.004326/2009-50. Multa prevista no artigo
728, Inciso VIII, letra "c" do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759/2009. Multa
isolada, não vinculada ao I.I. e não passível de redução:

Tomando por base esses elementos, vejo por exemplo, apesar da má qualidade das
cópias, que, relativamente à DTA no 09/0204390-0, afirmou-se que teria ocorrido atraso de 3
dias, o que ensejaria a aplicação, para a DTA, de R$ 1.500,00 de multa.
Não obstante, da cópia das DTA trazidas pela recorrente em sua impugnação,
constata-se que o carregamento, a partida e a chegada do veículo que operava o regime teriam
ocorrido no mesmo dia (05/06/2009):
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

Diante do exposto, e considerando que a recorrente tem requerido, desde a
Impugnação, o confronto com as informações constantes do relatório "Detalhes do Veículo
Rodoviário Selecionado" das DTA trazidas (como o mostrado acima) e, ainda, que não constam
dos autos informações mais detalhadas acerca do momento de chegada dos veículos e dos prazos
outorgados para a conclusão do trânsito aduaneiro, entendo que se faz necessária para a solução
do conflito a realização de diligência à unidade jurisdicionante, para a apuração das informações
constantes dos sistemas da Receita Federal, relativamente às DTA juntadas aos autos pela
impugnante, e seu confronto com as cópias por ela apresentadas.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas, entendo pertinente que o presente
julgamento seja convertido em diligência. Ressalte-se que diligências existem para resolver
dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos
pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação,
desde a instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência à unidade de origem, Alfândega da Receita Federal do Brasil
no Aeroporto Internacional do Galeão - RJ (ALF/Aeroporto do Galeão), para que esta analise a
documentação acostada à Impugnação, em especial as cópias das DTA juntadas aos autos pela
interessada, e, em confronto com as informações constantes dos sistemas da Receita Federal do
Brasil, informe data/hora de chegada do veículo ao recinto alfandegado de destino e data/hora
fixada para a conclusão do trânsito aduaneiro concedido. Deve-se verificar a ocorrência da
infração tipificada na autuação para cada uma das Declarações de Trânsito Aduaneiro (DTA)
relacionadas no Auto de Infração.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a alegada
inocorrência da infração.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a ALF/Aeroporto do Galeão,
para atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre o descumprimento dos prazos para a conclusão dos trânsitos aduaneiros
materializados nas DTA listadas no Auto de Infração.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital